Tribunal: TJDFT
Processo: 0726415-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0726415-46.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINA DE FATIMA DA COSTA DIAS AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIVINA DE FATIMA DA COSTA DIAS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, nos autos do processo n.o 0726985-84.2019.8.07.0015, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para restabelecer o benefício previdenciário de natureza acidentária. Inconformada, a parte agravante recorre da decisão, sustentando que passou a receber o benefício de aposentadoria por invalidez desde 2010. Contudo, o INSS a convocou para perícia revisional realizada no dia 11/12/2018. Na ocasião, a autarquia previdenciária decidiu pela recuperação da invalidez e assim, passou a pagar a mensalidade de recuperação, com cessação completa prevista para 11/06/2020. Assevera que o salário de recuperação atual sofreu uma redução de 50% do salário de benefício, passando a agravante receber o valor bruto de R$ 647,24. Afirma ainda que os laudos médicos atestam que continua incapaz para exercer a atividade laborativa. E que os profissionais que a acompanham desde então asseguram que ela não tem capacidade para o trabalho, o que torna impossível não só o labor de cozinheira, mas qualquer outro labor que exija da postulante esforço físico e controle emocional. Argumenta que o requisito relativo ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está igualmente preenchido, tendo em vista que as prestações pretendidas possuem caráter alimentar, é sua única renda, e uma redução para o percentual de 50%, compromete muito seu sustento. Por isso, requer o recebimento do agravo concedendo-se de imediato a antecipação de tutela de urgência recursal, quanto a manutenção do valor integral do benefício de aposentadoria por invalidez da agravante, No mérito, pede o provimento do recurso com a reforma integral da decisão agravada, para que seja concedida a liminar pleiteada na petição inicial. Sem preparo ante a previsão da Lei 8.213/91, artigo 129, parágrafo único. É o relatório. DECIDO: A matéria tratada no presente agravo está prevista no art. 1.015, parágrafo único do CPC/15, uma vez que se trata de decisão proferida em processo em fase de cumprimento de sentença. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O artigo 1.019, I, do CPC/2015, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. Dessa feita, compulsando inicialmente os autos, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão tutela de urgência requerida pela agravante. As peculiaridades do caso em tela vão desde o histórico clínico até as características das atividades laborativas de obreira (cozinheira), os quais recomendam medidas de cautela que objetivam um retorno seguro e satisfatório da recorrente às atividades laborais. No caso, em uma análise sumária, verifico que a agravante sofreu acidente de trabalho (síndrome do túnel do carpo bilateral com lesão mielínica, de moderada a grave, e axonal crônica, em nervo mediano à direita) que a deixou impossibilitada de realizar esforços físicos. Noto que a concessão de sua aposentadoria foi por meio da ação judicial nos autos do processo n. 2008.01.1.152580-4, ou seja, a existência da coisa julgada em favor da ora recorrente permite presumir, até prova convincente em sentido contrário, que a incapacidade laboral permanece, já que foi constatada à época sua incapacidade permanente pelo perito, em laudo juntado aos autos, conforme ID no 1300232, pág. 7, até que seja oportunizada a ampla defesa ao agravado. A jurisprudência do STJ entende no mesmo sentido, conforme se vê: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO POR ATO JUDICIAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO JUDICIAL PARA REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO JUDICIALMENTE. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. ?Deferida a aposentadoria por invalidez judicialmente, pode a autarquia previdenciária rever a concessão do benefício, uma vez tratar-se de relação jurídica continuativa, desde que por meio de ação judicial, nos termos do art. 471, inciso I, do Código de Processo Civil, e em respeito ao princípio do paralelismo das formas.? (REsp 1201503 / RS, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Data do Julgamento 19/11/2012, DJe 26/11/2012) (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp. 1.267.699/ES, Rel. Min. conv. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA, DJe 28.5.2013). ?PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA JUDICIALMENTE. CANCELAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ART. 471, I, DO CPC. PARALELISMO DAS FORMAS. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Deferida a aposentadoria por invalidez judicialmente, pode a autarquia previdenciária rever a concessão do benefício, uma vez tratar-se de relação jurídica continuativa, desde que por meio de ação judicial, nos termos do art. 471, inciso I, do Código de Processo Civil, e em respeito ao princípio do paralelismo das formas. 2. Recurso especial a que se nega provimento (REsp. 1.201.503/RS, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 26.11.2012). 6. No mesmo sentido, a lição do professor DANIEL MACHADO DA ROCHA: O art. 71 da Lei de Custeio não pode ser interpretado no sentido de criar a esdrúxula figura da rescisória administrativa. O que o dispositivo faz é apenas, e tão-somente, determinar que o INSS deverá rever, ou seja, submeter a novos exames médicos os segurados, inclusive nos benefícios concedidos judicialmente. Se a capacidade laboral é readiquirida, deve o Instituto lançar mão da ação revisional prevista no inciso I do art. 471 do Código de Processo Civil (Direito Previdenciário - Série Direito em Foco. Niterói: Impetus, 2005, p. 46). 7. Com essas considerações, nos termos do art. 557, caput, do Código de Processo Civil, nega-se seguimento ao Recurso Especial do INSS (Recurso Especial No 1.408.281 - SC (2013/0334345-8), Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 24/02/2017, publicado em 07/03/2017 Ressalto ainda, que a recorrente possui baixo grau de qualificação e que já está há 13 anos (tempo total incluindo auxílios e aposentadoria) fora do mercado de trabalho, dificultando o seu retorno. Vejamos jurisprudência neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - NEXO CAUSAL - LAUDO PERICIAL NÃO CONCLUSIVO - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COM BASE EM OUTRAS PROVAS - REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. 1. Embora o laudo pericial não seja conclusivo quanto à existência de nexo causal entre o acidente de trabalho e a redução da capacidade laboral do segurado, isso não impede que se reconheça a existência do nexo de causalidade com base em outras provas. 2. Se o segurado recebeu auxílio-doença acidentário e a concessão desse benefício exige tanto a comprovação da efetiva ocorrência de acidente de trabalho quanto do nexo de causalidade entre ele e as lesões suportadas pelo segurado, há prova do nexo de causalidade. 3. Comprovado que o segurado, mesmo encaminhado para reabilitação profissional pelo período aproximado de 5 anos, não se encontra reabilitado, e considerando ter 53 anos de idade e baixo grau de instrução (1o grau incompleto), o que dificulta sua inserção no mercado de trabalho, faz jus à conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez.4. Negou-se provimento ao reexame necessário e ao apelo do INSS.” (Acórdão 872924, 20130111154660APO, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/6/2015, publicado no DJE: 18/6/2015. Pág.: 183) No que tange ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o benefício recebido pela ora agravante vinha sendo pago até a reavaliação do INSS no valor de R$ 1.294,49 (mil duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos), e foi reduzido para R$ 647,24 (seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos) como salário de recuperação, ocorrendo redução significativa que tem o potencial de comprometer substancialmente o sustento da agravante, autorizando o deferimento da tutela de urgência. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento CONCEDO a antecipação de tutela de urgência recursal para que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL restabeleça o valor integral do benefício de aposentadoria por invalidez de DIVINA DE FATIMA DA COSTA DIAS no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de fixação de multa diária posteriormente. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intimem-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. ROBSON BARBOSA Desembargador